Tribunal: TJBA
Processo: 8106129-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106129-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERISVALDO DAMACENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
D
ETERMINAÇÃO DE
EMENDA DA INICIAL COM A JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE.
NÃO CUMPRIMENTO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL.
REQUISITO NÃO EXIGIDO EM LEI.
AUSÊNCIA DE
VÍCIO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.
PROCURAÇÃO ATUALIZADA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS
CONCRETOS
DE FRAUDE E DE OCORRÊNCIA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA.
SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº
8106129-69.2023.8.05.0001
em que figura
como Apelante

ERISVALDO DAMACENA DOS SANTOS
e como Apelado BANCO
ORIGINAL
S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA